Tribunal: TJES
Processo: 5001302-55.2021.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Internação voluntária
Data de julgamento: 2023-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001302-55.2021.8.08.0030
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)
APELANTE: MUNICIPIO DE LINHARES e outros
APELADO: TATIANA DE SOUZA AUGNER
RELATOR(A):DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: Reexame Necessário - Apelações Cíveis – DIREITO À SAÚDE – VERBA SUCUMBENCIAL – HONORÁRIOS – PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – DEFENSORIA PÚBLICA – RECURSOS IMPROVIDOS – SENTENÇA CONFIRMADA.

1 - No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286/AgR, foi ressaltado que o direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

2 - O
fato de não ter sido oferecida
resistência à pretensão autoral não exime o Município de ser responsabilizado pela condenação imposta na sentença,
visto que
os requeridos deram
causa ao ajuizamento da ação, devendo o julgador atentar-se
ao princípio da cau
salidade.

3 -
E
m relação aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual
, o plenário do STF já sinalizou que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública também quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, refutando a aplicação do institu
t
o da confusão1, porquanto as Emendas Constitucionais
n.s
45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e
afastaram
qualquer interpretação no sentido de que ela seja considerada como um mero Órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

4 - S
uperação do entendimento firmado na Súmula 421 do C. STJ, em razão da modificação dos valores sociais, dos conceitos jurídicos, da reforma e mutação dos preceitos e imposições constitucionais, indicando, assim, a construção uma nova posição jurídica diante da racionalidade orgânica daqueles que integram a nobre função essencial à justiça desempenhada pela Defensoria Pública.

5 -
Sentença mantida.

6 - Recursos improvidos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Trata-se de
Reexame Necessário e de
Apelaç
ões
Cíve
is
interposta
s

e
m face da r. sentença
Id n. 4472716
proferida nos autos da ação
ordinária
ajuizada
por TATIANA DE SOUZA AUGNER que julgou procedente
o pleito inicial.

Condenou, por fim, os requeridos ao pagamento
de honorários advocatícios e custas processuais, isentando, todavia o Estado.

O Estado do Espírito Santo recorre aduzindo, em síntese, que não deve ser condenado ao pagamento de honorários advocatícios em razão da impossibilidade de condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando essa atua contra a Pessoa Jurídica de Direito Público a qual pertence.

O
Município de
Linhares insurge-se apenas quanto ao capítulo de sentença referente às verbas de sucumbência.

Contrarrazões ofertadas pela manutenção da sentença.

É o relatório no essencial. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Trata-se de Ação Ordinária proposta por TATIANA DE SOUZA AUGNER em face do MUNICÍPIO DE LINHARES e do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, por meio da qual pleiteia internação voluntária em clínica especializada para tratamento de dependência química.

Sobre o direito à saúde, relembro que a
Carta Magna traz em seu artigo 196 a seguinte redação:

“
Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Discorrendo sobre o tema, colaciono as lições de Alexandre de Moraes, nas quais se lê que “
o direito à vida e à saúde, aparecem como consequência imediata da consagração da dignidade da pessoa humana como fundamento da República Federativa do Brasil.”
(
in
Constituição do Brasil Interpretada, 6ª ed., 2006, p. 2095).

No julgamento do Recurso Extraordinário nº 271.286/AgR, de relatoria do Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça da União de 24/11/2000, foi ressaltado que o direito à saúde - além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas - representa consequência constitucional indissociável do direito à vida.

Do acima exposto, infere-se que os
entes públicos possuem a obrigação de
prestar integralmente a assistência à saúde, sendo que
"[...] todos os entes federados - tanto o Município, quanto a União, bem como o Estado - possuem responsabilidade solidária pela prestação do serviço de saúde em prol dos cidadãos, já que a própria Constituição da República atribui, expressamente, à esfera de competência de todos eles o cuidado com o direito à saúde, nos termos do artigo 23, inciso II, c/c o artigo 6º e artigo 196 [...]"
(TJES, Agravo Interno - Arts 557/527, II CPC - Remessa Ex-officio n.º 12100139463, Relator: Carlos Simões Fonseca, J 13/11/2012, DJ 21/11/2012).

Escorreita, portanto, a sentença proferida pelo juízo a quo impondo aos entes públicos a obrigação de realizar o
tratamento
necessário a autora.

Cinge-se a controvérsia recursal, em suma, a condenação dos requeridos às verbas sucumbenciais.

Afirma o Município apelante que, diante da ausência de pedido administrativo negado e
de resistência
à
pretensão autoral, não deve ser condenado em verbas sucumbenciais.

Todavia, o fato de não ter sido oferecida
resistência à pretensão autoral não exime o Município de ser responsabilizado pela condenação imposta na sentença,
visto que
os requeridos deram
causa ao ajuizamento da ação, devendo o julgador atentar-se
ao princípio da cau
salidade, pelo qual a parte que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes.

N
esse sentido destaco:

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO CIVIL PÚBLICA DIREITO À SAÚDE FORNECIMENTO DE LEITO HOSPITALAR PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE ISENÇÃO DO ESTADO LEI ESTADUAL Nº 9.974/13 BENEFÍCIO NÃO CONCEDIDO AO MUNICÍPIO RECORRENTE RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA. 1. A União, o Estado, o Distrito Federal e os Municípios, entes que compõem o Sistema Único de Saúde, detêm dever comum para cuidar da saúde e assistência pública, à luz do disposto nos artigos 6º, 23, II e 196, da Constituição Federal. (TJES, Classe: Remessa Necessária, 047130097430, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/04/2016, Data da Publicação no Diário: 18/04/2016). 2.
O Julgador, ao estabelecer as verbas de sucumbência, deve atentar-se ao princípio da causalidade, segundo o qual a parte que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas daí decorrentes. 3. A mera ausência de resistência por parte do recorrente em cumprir os termos da decisão liminar não o exime do pagamento das custas, devendo prevalecer a obediência ao princípio da causalidade.
Precedentes deste E. TJES. 4. Recurso conhecido e desprovido. Sentença confirmada em remessa necessária

(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 069170032531, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 24/08/2018)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. CUSTAS. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. É certo que a fixação dos ônus sucumbenciais é orientada não apenas pelo princípio da sucumbência, mas também pelo da causalidade, o qual propugna impor-se as despesas inerentes ao ajuizamento da ação à parte que lhe der causa. 2.
In casu, ambos os princípios corroboram a imposição dos ônus sucumbenciais em desfavor da parte demandada, cabendo destacar que o fato do Município não ter oferecido resistência ao comando liminar, e do Estado ter reconhecido de imediato o direito autoral, não ilide tal conclusão.
3. O Estado do Espírito Santo, por força de disposição legal, goza de isenção quanto às custas processuais, ao que se atentara o julgador ao tempo da prolação do comando sentencial. Já o ente municipal, sob a égide da Lei Estadual nº 9.974/2013, deixou de gozar desse benefício, daí porque cabível sua condenação ao pagamento de tal verba sucumbencial, observada, porém, a parcela que lhe compete, qual seja, a metade do valor apurado. 4. A realização de juízo de proporcionalidade por ocasião da distribuição dos ônus sucumbenciais é imperativo normativo constante do artigo 87 do CPC/2015. 5. Recurso conhecido e provido. Distribuição dos ônus sucumbenciais retificada para que do Município de Piúma apenas seja exigida metade das custas processuais. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Terceira Câmara Cível, à unanimidade, conhecer do apelo e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Vitória/ES, de de 2018. PRESIDENTE RELATOR

(TJES, Classe: Apelação, 062170008775, Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 24/07/2018, Data da Publicação no Diário: 03/08/2018)

Passo a análise do recurso do Estado do Espírito Santo.

E
m relação aos honorários advocatícios devidos à Defensoria Pública Estadual
, o plenário do STF já sinalizou que são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública também quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública, refutando a aplicação do institu
t
o da confusão1, porquanto as Emendas Constitucionais
n.s
45/2004, 74/2013 e 80/2014 extirparam do ordenamento jurídico e
afastaram
qualquer interpretação no sentido de que ela seja considerada como um mero Órgão da Administração Direta, assentando, com efeito, a sua autonomia funcional, administrativa e orçamentária.

Ora, evidente que se inicia, em sede de interpretação de questão constitucional, a superação do entendimento firmado na Súmula 421 do C. STJ, em razão da modificação dos valores sociais, dos conceitos jurídicos, da reforma e mutação dos preceitos e imposições constitucionais, indicando, assim, a construção uma nova posição jurídica diante da racionalidade orgânica daqueles que integram a nobre função essencial à justiça desempenhada pela Defensoria Pública.

A corroborar, reforçando a necessidade da exegese conforme a Carta Magna de 1988, o Supremo Tribunal Federal atribuiu repercussão geral ao tema, nos seguintes termos:

Ementa: Direito Constitucional. Recurso Extraordinário. Pagamento de honorários à Defensoria Pública que litiga contra o ente público ao qual se vincula. Presença de repercussão geral. 1. A decisão recorrida excluiu a condenação da União ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública da União. 2. A possibilidade de se condenar ente federativo a pagar honorários advocatícios à Defensoria Pública que o integra teve a repercussão geral negada no RE 592.730, Rel. Min. Menezes Direito, paradigma do tema nº 134. 3. As Emendas Constitucionais nº 74/2013 e nº 80/2014, que asseguraram autonomia administrativa às Defensorias Públicas, representaram alteração relevante do quadro normativo, o que justifica a rediscussão da questão. 4. Constitui questão constitucional relevante definir se os entes federativos devem pagar honorários advocatícios às Defensorias Públicas que os integram. 5. Repercussão geral reconhecida. (RE 1140005 RG, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, julgado em 03/08/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-162 DIVULG 09-08-2018 PUBLIC 10-08-2018 )

Confira-se ainda: ADI 4056, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 07/03/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-150 DIVULG 31-07-2012 PUBLIC 01-08-2012; ADPF 339, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 18/05/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-159 DIVULG 29-07-2016 PUBLIC 01-08-2016)

Portanto, revela-se incabível cogitar-se do instituto da confusão quando o Estado ou suas Autarquias são condenados a pagar honorários em favor da Defensoria, na medida que seus recursos não se confundem com o do Ente Federativo ou com o Órgão da Administração Indireta que o integra, razão pela qual entendo pelo cabimento da condenação em comento.

Em razão de todo o exposto, conheço dos recursos e
nego-lhes provimento,
mantendo a sentença na íntegra
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator, para negar provimento ao recurso.